Tribunal: STF
Processo: Rcl 47578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Avaliação de questões em concurso público. RE 632.853-RG. Tema 485. Alteração da lista de classificação dos aprovados decorrente de anulação de questão pela banca examinadora. Fato ocorrido antes da homologação do resultado final do concurso público. Ausência de ilegalidade consignada pela Corte reclamada. Observância da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Seguimento negado. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Flávia Rejane de Alencar em face de decisão proferida pelo Presidente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0021597-27.2019.8.17.2001, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida sob a sistemática de repercussão geral, ao julgamento do RE 632.853 (Tema 485).
    2. Narra a reclamante que impetrou mandado de segurança “com o escopo de obter a retificação da lista final de aprovados do concurso da ADAGRO e assim garantir o seu direito líquido e certo à terceira vaga do concurso, tendo em vista que o gabarito do concurso foi ilegalmente alterado quase um mês depois da publicação da ‘lista definitiva’ dos aprovados, em contrariedade ao edital do concurso, ao princípio da segurança jurídica e da moralidade pública”, cujo “resultado foi que a impetrante desceu da 3º colocação para a 6ª, indo parar na lista final do cadastro de reservas na posição 126”.
    O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e posteriormente concedeu a segurança definitiva para determinar a vigência da primeira lista de classificação dos aprovados no concurso público.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no entanto, ao exame da apelação, assentou a possibilidade de alteração do gabarito do concurso a qualquer tempo pela banca examinadora, mesmo após o julgamento dos recursos administrativos, por força do princípio da autotutela.
    Inadmitido o recurso extraordinário, a reclamante interpôs agravo interno, ao qual negado provimento, sob alegação de estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853-RG (ato reclamado).
    3. A reclamante aponta a incorreta aplicação da tese firmada no RE 632.853-RG, uma vez que não pretende a reavaliação de questão de concurso, tampouco a alteração dos critérios de correção da prova, mas sim a anulação de ato ilegal proferido de ofício pela banca examinadora, consubstanciado na alteração do resultado do concurso após a publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados no certame.
    4. Alega violação, pelo ato reclamado, do edital do concurso público, do ato jurídico perfeito, da vedação à aplicação retroativa de nova interpretação, da segurança e respeito aos administrados, bem como dos princípios da legalidade, razoabilidade e moralidade da Administração Pública e da jurisprudência pacífica dos tribunais.
    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC – que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acordão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. A reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 632.853-RG (Tema 485) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário, em que fixada a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
    Transcrevo a ementa do referido paradigma:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015) 
    8. Por oportuno, reproduzo excerto do ato reclamado (destaquei):
    “Verifico inexistir nas razões que subsidiam a insurgência recursal qualquer argumento forte o suficiente para ensejar a pretendida reforma da decisão agravada. 
    Isto porque o Acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja decisão denegatória ora se impugna, cuidou de situação fático-jurídica semelhante à do Tema 485 do Eg. STF , no qual restou consignado que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
    Conforme relatado, a presente irresignação recursal encontra-se calcada na tese de que a Recorrente não pretende corrigir questão, mas sim anular o ato que “alterou de ofício o resultado final do concurso após a publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados”.
    Neste eito, o aresto impugnado esclarece que:
    5. Verifica-se que houve a divulgação de gabarito preliminar, sem data especificada, com a indicação das alternativas corretas de todas as questões e, posteriormente, houve a divulgação de gabarito definitivo, com observação de “Republicação em 27/03/2019”, o que faz presumir uma publicação anteriormente divulgada, assinalando 5 (cinco) alternativas como NULA (questões 13, 32, 43, 50), inclusive a questão nº 23, objeto do Comunicado, datado de 29 de março de 2019 (ID 8710731). Ainda que a Impetrante/apelada defenda que a anulação da questão, e por seguinte, a divulgação da nova lista de classificação ter se dado de forma extemporânea, o STJ já firmou o entendimento de que a Administração Pública, no exercício da autotutela, pode anular unilateralmente atos eivados de ilegalidade, desde que o ato ainda não tenha produzido efeitos concretos a terceiros. Quando o ato produza efeitos concretos a terceiros, a anulação deverá ser precedida de prévio Processo Administrativo, resguardados o direito ao contraditório e ampla defesa.
    6. A publicação do resultado final do concurso não gera efeitos concretos capazes de atingir a esfera dos interesses dos candidatos, o que só ocorreria após a homologação do resultado final do concurso, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que a alteração deu-se antes da homologação do concurso. Desta feita, não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da legalidade, da razoabilidade e da moralidade pública, nem violação à direito líquido e certo objetivo da Impetrante/apelada. Portanto, a concessão da segurança, sem comprovado o direito líquido e certo, consolidar-se-ia, com o beneplácito do Judiciário, a quebra do princípio da isonomia entre os candidatos, e atingiria o princípio da legalidade e isonomia respeitante aos atos da Administração Pública, uma vez que a “(...) homologação do resultado final é o ato por meio do qual a Administração conclui a análise da legalidade do processo seletivo. Consequentemente, antes da publicação da homologação, não há que se cogitar de direito à nomeação, nem tampouco de direito à não preterição de qualquer candidato, porquanto a validade da seleção depende de posterior verificação, pela Administração, de sua legalidade.” (AgRg no RMS 24.122/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 13/12/2013).
    7. Destaca-se ainda o item 2.1 do edital, seguindo o disposto nos arts. 27 e 30 da Lei Estadual nº 14.538/2011, determina que a ordem de classificação que deve ser respeitada para fins de nomeação é a constante no ato de homologação: “2.1. As vagas destinadas ao Concurso Público estão distribuídas, por cargo e região, na forma determinada no Anexo II devendo ser preenchidas pelos critérios de conveniência, da necessidade e do interesse da ADAGRO, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado final do concurso.” 
    Desta feita percebe-se claramente que em análise exauriente dos fatos perante o estabelecido no edital, o acórdão afastou a ocorrência de qualquer ilegalidade, fato que, de acordo com o tema 485, impede a atuação do judiciário em respeito ao mérito administrativo.
    Ademais, a vedação fixada no julgamento do tema 485 não se limita apenas ao conteúdo das questões, mas também à critérios de correção, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso dos autos. 
    Neste sentido, o acórdão oriundo do julgamento do representativo da controvérsia, publicado no DJe/STF de 29.06.2015, restou assim ementado: 
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF – Tribunal Pleno, RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (g.n.) 
    Cotejando-se os acórdãos encimados, não se vislumbra a distinção apontada nas razões do agravo, entre o caso em exame e o paradigma, visto que em ambos os casos houve discussão a respeito da possibilidade/limites de interferência do Poder Judiciário nos certames públicos.
    Entretanto, o aresto é cristalino ao estipular que não houve qualquer ilegalidade na anulação da questão impugnada ou no momento de sua exclusão, visto que antecede a homologação do concurso, razão pela qual ainda não havia produzido efeitos concretos para os candidatos.
    Assim, ratifico o acerto na negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por haver sido constatado, em juízo de conformidade, o alinhamento entre o acórdão prolatado nestes autos e a tese jurídica do Tema 485 do Eg. STF. 
    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o Agravo Interno.”
    9. No caso, a reclamante tenciona demonstrar que a decisão desafiada pelo recurso extraordinário está em desconformidade com o paradigma invocado pela Corte de origem, ao argumento de que não busca a reavaliação de questão de concurso, tampouco a alteração dos critérios de correção da prova, mas sim a anulação de ato ilegal proferido pela banca examinadora, consubstanciado na alteração do resultado do concurso após a publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados no certame.
    10. O Tribunal reclamado, a seu turno, consignou que “não se vislumbra a distinção apontada nas razões do agravo, entre o caso em exame e o paradigma, visto que em ambos os casos houve discussão a respeito da possibilidade/limites de interferência do Poder Judiciário nos certames públicos”.
    11. A despeito da alegação da reclamante, extraio da decisão reclamada que a publicação de nova lista definitiva dos candidatos – ato apontado como coator no processo de origem – e que teria alterado o resultado do concurso, se deu com fundamento na anulação de questão da prova pela banca examinadora, cuja reapreciação pelo Poder Judiciário demandaria a existência de ilegalidade, o que, como assentado, não restou configurado.
    12. Com efeito, a Corte reclamada consignou ausente ilegalidade na divulgação da nova lista de classificação porque alterada antes da homologação final do concurso, existente previsão no edital de que “seja respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado final do concurso”, a afastar a intervenção do Poder Judiciário na conduta da banca examinadora.
    13. Consoante destacado pelo Ministro Luiz Fux, no voto exarado no paradigmático RE 632.853-RG, acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário sobre atos administrativos relacionadas a concurso público, o controle jurisdicional é, portanto, sempre admitido em abstrato, como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV). O que irá variar de caso para caso é o maior ou o menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, ao que corresponderá maior ou menor grau de densidade do controle judicial, em respeito ao postulado da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º)”.
    O Ministro Luiz Fux registrou, ainda, que:
    “a questão jurídica específica ao presente recurso extraordinário diz respeito aos limites e às possibilidades de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o mérito das questões em concurso público. O pano de fundo, porém, é mais geral e tem que ver com as próprias fronteiras da intervenção judicial sobre os atos administrativos, controvérsia essa que contrapõe valores constitucionais sensíveis como a Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º) e a inafastabilidade da tutela jurisdicional (CRFB, art. 5º, XXXV). Destarte, muito embora voltado a questão pontual e específica, o presente julgamento – sobretudo suas premissas teóricas (ratio decidendi) – projeta-se para muito além e servirá para demarcar dos campos de atuação judicial e administrativa. [...]
    [...]
    [...] é certo que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública. Em primeiro lugar, um braço estatal que concentrasse todas as prerrogativas de autoridade dificilmente seria compatível com a ideia de Estado de Direito. O postulado da Separação dos Poderes surge aí como instrumento de racionalização e moderação no exercício do poder, essencial para a própria existência da liberdade individual, como historicamente registrado por Montesquieu na clássica obra ‘Do Espírito das Leis’. 
    [...]
    É nesse sentido que se recomenda cautela do Poder Judiciário no controle dos atos dos demais Poderes, e em particular da Administração Pública. O desafio que se coloca para a Corte é, portanto, o de encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre sua prerrogativa de controle dos atos estatais, em especial da Administração Pública, e o princípio da Separação dos Poderes”.
    14. Nesse contexto, não detecto equívoco na aplicação do paradigma de repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada se harmoniza com o entendimento desta Suprema Corte, manifestado ao julgamento do paradigmático RE 632.853-RG. Cito precedentes (destaquei):
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485).
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38.990 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485).
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35.578 AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2020)
    15. Assim, para concluir de modo diverso, no sentido de que haveria ilegalidade na conduta da banca examinadora, seria necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 
    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 
    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    VII - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.072 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.122020)
    16. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    17. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora